Tribunal: STF
Processo: RMS 36500
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA DA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCIPLINAR IMPOSTA E DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta CORTE, que admite que a autoridade julgadora aplique penalidade diversa da sugerida pela Comissão processante desde que apresente fundamentos jurídicos suficientes para amparar a penalidade ao final imposta.



    2. Mostra-se inviável, na via estreita do Mandado de Segurança, a análise da dosimetria da pena disciplinar imposta, bem como o exame da alegação de ausência de comprovação de dolo específico na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    3. O presente recurso ordinário trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.